Tribunal: TCU
Processo: 009.571/2006-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO. MELHORAMENTOS NO AEROPORTO SANTOS DUMONT - RJ. LEVANTAMENTO DE AUDITORIA REALIZADO NA EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - MD, NO PERÍODO DE 12/06 A 23/06/2006, REGISTRO NO FISCALIS No 492/2006.

Inteiro teor:
Acórdão 1240/2024-TCU-Plenário ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c com art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno/TCU e com os artigos 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo, em razão da ocorrência da prescrição intercorrente, de acordo com os pareceres constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 009.571/2006-0 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 009.211/2008-1 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO); Processo 012.761/2012-5 (SOLICITAÇÃO); Processo 015.866/2014-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 005.516/2011-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 007.125/2009-0 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO); Processo 013.344/2007-6 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO); Processo 000.865/2013-3 (SOLICITAÇÃO); Processo 007.145/2013-6 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Adelmar Silveira Sabino (XXX.948.151-XX); Carlos Antonio Dias Chagas (XXX.791.182-XX); Carlos Roberto da Silva (XXX.406.667-XX); Carlos Wilson Rocha de Queiroz Campos (falecido) (XXX.008.591-XX); Consórcio Odebrecht-carioca-construcap (07.023.093/0001-19); Dalton José Correa Lima (XXX.865.007-XX); Eleuza Terezinha Manzoni dos Santos Lores (XXX.876.387-XX); Erica Silvestri Duttweiler (XXX.958.418-XX); Fernando Brendaglia de Almeida (XXX.558.488-XX); Francisco Erivan de Albuquerque (XXX.186.561-XX); Frederico de Queiroz Veiga (XXX.652.348-XX); José Welington Moura (XXX.140.505-XX); Luiz Carlos Pinezi (XXX.397.628-XX); Luiz Carlos da Silva Bueno (XXX.840.507-XX); Maria do Socorro Sobreira Dias (XXX.986.701-XX); Mário Jorge Moreira (XXX.753.997-XX); Osório Marques de Oliveira (XXX.388.061-XX); Roberto Vitoria Pinheiro (XXX.775.551-XX); Severino Pereira de Rezende Filho (XXX.675.097-XX); Tulio Manuel Galo Espinoza (XXX.100.787-XX); Tércio Ivan de Barros (XXX.536.681-XX). 1.3. Interessados: Congresso Nacional; Consórcio Odebrecht-Carioca-Construcap (07.023.093/0001-19). 1.4. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5.1. Ministro que declarou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.8. Representação legal: Eduardo Rodrigues Lopes (29.283/OAB-DF), Augusto Cesar Nogueira de Souza (55.713/OAB-DF) e outros, representando Carlos Roberto da Silva; Eduardo Rodrigues Lopes (29.283/OAB-DF), Augusto Cesar Nogueira de Souza (55.713/OAB-DF) e outros, representando Dalton José Correa Lima; Rômulo Fontenelle Morbach (1963/OAB-PA) e Diana Paula Vieira do Nascimento, representando Fernando Brendaglia de Almeida; Bruno Novaes Bezerra Cavalcanti (19353/OAB-PE), representando José Welington Moura; Álvaro Luiz Miranda Costa Júnior (29.760/OAB-DF), Eduardo Rodrigues Lopes (29.283/OAB-DF) e outros, representando Tércio Ivan de Barros; Renata Arnaut Araújo Lepsch (18.641/OAB-DF) e Clovis Manzoni dos Santos Lores (42883/OAB-DF), representando Eleuza Terezinha Manzoni dos Santos Lores; Eduardo Rodrigues Lopes (29.283/OAB-DF), Cynthia Póvoa de Aragão (22298/OAB-DF) e outros, representando Mário Jorge Moreira; Alexandre Aroeira Salles (28.108/OAB-DF), Adriano Chaves Juca Rolim (280.660/OAB-SP) e outros, representando Consórcio Odebrecht-Carioca-Construcap; Alessandra Gonçalves Pinheiro Pimenta (14017E/OAB-DF), Jose Carlos da Fonseca (21989/OAB-DF) e outros, representando Carlos Wilson Rocha de Queiroz Campos (falecido); Alex Zeidan dos Santos (19546/OAB-DF), Eduardo Roberto Stuckert Neto e outros, representando Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.